Tribunal: TJDFT
Processo: 0756237-32.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DA PARTE AUTORA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. INSUFICIENTE. PRESSUPOSTO OBJETIVO NÃO ATENDIDO. DESERÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE RÉ. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurgem-se ambas as partes contra a sentença que julgou o pedido inicial procedente em parte para condenar a ré à devolução simples do valor pago (R$ 1.884,78) pelos autores herdeiros referente às parcelas do consórcio contratado, cujo vencimento se deu após o falecimento do filho deles.
RECURSO DA PARTE AUTORA:
2. Deixo de conhecer do recurso interposto pela parte autora, visto que prejudicado pela deserção. No âmbito dos Juizados Especiais, o preparo integral compreende todas as despesas processuais, inclusive as custas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, sendo pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, e a juntada dos comprovantes de pagamento deve ser feita até 48 horas após a sua interposição e independentemente de nova intimação, conforme disposto no art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 e no Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (arts. 71, I, e 74).
3. O recurso inominado interposto pelos autores encontra-se desacompanhado do comprovante de pagamento das custas processuais, uma vez que as partes recorrentes se limitaram a demonstrar a quitação do preparo recursal (ID 15554785). Assim, resta configurada a deserção, que impede o regular processamento da insurgência da parte autora.
4. Recurso não conhecido.
RECURSO DA PARTE RÉ
5. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Em suas razões recursais, a parte ré alega, preliminarmente, que o objeto da presente ação foi atingido pela coisa julgada (art. 508, CPC), uma vez que já apreciado no bojo do processo 0738272-75.2018.8.07.0016, requerendo a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, inciso V, CPC). No mérito, entende que a responsabilidade pela restituição dos valores (R$ 1.884,78) é da Seguradora SUL AMÉRICA SEGUROS e não da ré BR ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS Ltda.
6. Preliminar de coisa julgada. Em que pese a argumentação da ré, restou claro que o objeto da presente ação não se confunde com o daquela outra. Isso porque o pleito neste processo refere-se à restituição das prestações do consórcio no 35 a 43, parcelas vencidas durante o curso do processo 0738272-75.2018.8.07.0016 e não abarcadas na condenação, conforme bem fundamentado pela sentença. Naquele processo discutiu-se a cobrança das prestações 30 a 35 (parcelas vencidas após o falecimento do titular do consórcio até o ajuizamento daquela ação). Dessa forma, sem razão o apelo da ré quanto à preliminar arguida. Preliminar rejeitada.
7. No mérito, observa-se que na ação 0738272-75.2018.8.07.0016 a seguradora SUL AMÉRICA foi condenada à quitação do saldo devedor do consórcio contratado pelo de cujus (filho dos autores) e já procedeu ao pagamento da referida condenação à ré (ID 15554789/90). Portanto, a argumentação de ausência de responsabilidade da ré pela restituição das parcelas 35 a 43 não merece prosperar, pois demonstrado pelos autores (ID 15554551) que a ré cobrou as referidas parcelas, mesmo após ter conhecimento do falecimento do consorciado que tinha contratado juntamente ao consórcio, seguro prestamista.
8. Assim, cabe à ré proceder à devolução das parcelas por ela cobradas, sob pena de enriquecimento ilícito (art.884, CC). Razão pela qual mantenho hígida a sentença.
9. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Deixo de condenar as partes recorrentes em custas e honorários advocatícios, diante da sucumbência recíproca (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.